Tribunal: TJDFT
Processo: 0711563-94.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por GOIÁS CONSTRUTORA LTDA, GAE CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA e SOBRADO CONSTRUÇÃO LTDA em face da r. sentença constante do ID 10492355. Na origem, as ora apelantes impetraram Mandado de Segurança em face de ato administrativo imputado ao PRESIDENTE DA COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, com a finalidade de ver declarada a ilegalidade do contrato de prestação de serviços no 9018/2018, que tem por objeto obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário na Bacia ‘E’ do setor Habitacional Sol Nascente, em Ceilândia-DF. A d. Magistrada sentenciante denegou a segurança e condenou as impetrantes ao pagamento das custas processuais. Inconformadas, as impetrantes interpuseram recurso de apelação (ID 10492358), pugnando pela reforma da r. sentença, para que seja concedida a segurança vindicada na inicial. A CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL manifestou-se nos autos (ID’s 11249880 e 11250046), informando que foi promovida a suspensão do contrato por força de decisão judicial. Asseverou que, em virtude do tempo decorrido, desde a suspensão do contrato administrativo, com o surgimento de novas demandas e necessidade de aditivos, estaria sob análise da Administração a possível rescisão do contrato. De modo a viabilizar o julgamento do recurso de apelação, determino a intimação da CAESB - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se houve posicionamento definitivo quanto à rescisão do contrato administrativo n. 9.018/2018. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora